Tribunal: TJPA
Processo: 0803077-51.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803077-51.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: LUIS FERNANDO PAULA BRASILEIRO

AUTORIDADE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0803077-51.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
Matheus rÔMULO DE sOUZA alVES
.

PACIENTE: LUÍS FERNANDO PAULA BRASILEIRO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 213, DO CPB
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA EXTREMA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. DESCABIMENTO.
DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ANTE À GRAVIDADE DO CRIME, INVIABILIZANDO A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, TENDO EM VISTA A PROXIMIDADE DA OFENDIDA COM O COACTO
.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É improcedente a alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou, bem como de ausência dos requisitos autorizadores da prisão. Segundo a decisão guerreada, a custódia cautelar do paciente se faz necessária pela gravidade do delito,
especialmente neste caso, em que uma mulher foi violada sexualmente por uma pessoa que conhece desde a infância, ocorrência esta que justifica a necessidade da prisão preventiva para à garantia da ordem pública
;

2. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes conforme disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 14 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de LUÍS FERNANDO PAULA BRASILEIRO, preso em flagrante delito no dia 06/03/2022, tendo sua prisão convertida em preventiva no dia seguinte, acusado pela prática do crime previsto no artigo 213 do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente em seus
status libertatis
por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requerer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Doc. Id. nº 8669446 - páginas 1 a 4) e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 8710996 - páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que, no dia 05/03/2022, por volta das 23H45, a vítima e o paciente teriam ingerido bebida alcoólica e ao momento que retornavam para suas casas, o coacto teria violentado sexualmente a vítima, derrubando-a no mato e consumado o ato sexual. Diante aos pedidos de socorro a ofendida foi ajudada pelas testemunhas, que residiam próximo ao local do crime.

Na manhã do dia 06/03/2022, por volta das 06H00, a vítima acionou a guarnição da polícia militar informando que havia sido vítima de crime sexual.

DA ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação idônea e concreta do decreto cautelar

Verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, fundamentou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente por estarem presentes os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos. A necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do coacto, evidenciada pela gravidade concreta do crime e suas circunstâncias. Deveras, trata-se de estupro, cometido pelo paciente contra uma pessoa que a conhece desde a infância, ocorrência esta que justifica a necessidade da prisão preventiva para à garantia da ordem pública.

Estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]A prisão em flagrante foi homologada, passa-se a análise da conveniência da liberdade provisória e da prisão preventiva, que é subsidiaria das demais medidas cautelares, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização.
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)
§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) Nesse contexto, observa-se que para subsistir as medidas cautelares, necessariamente devem estar presentes os pressupostos validade e de existência além de demonstrada sua necessidade. Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, constam dos autos diante das provas acostadas aos autos de prisão em flagrante, em especial a declaração da vítima, exame de corpo delito, depoimento das testemunhas, o que demonstra em tese a existência do crime de violação sexual. As provas dão sustentação as medidas, eis que não são vedadas pelo ordenamento, a luz do princípio da liberdade das provas que impera no processo penal, sendo suficientes para persecução e sustentar as medidas cautelares.

Quanto ao periculum libertatis, que se afigura através da garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal, por sua vez de igual modo se faz presente. Isto porque a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, especialmente neste caso, em que uma mulher foi violada sexualmente por uma pessoa que conhece desde a infância, exigindo providências e a mão firme do Estado para restabelecer a ordem.

Na doutrina o jurista Fernando Capez tem este entendimento:

"A brutalidade do delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo. (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003.)

Demonstrado assim, a necessidade da garantia da ordem publica se fazendo presente pelo
menos um dos elementos da preventiva (art. 312), pois o acusado demonstrou com seu ato que é prejudicial ao meio social, em um juízo de cognição previa, eis que teria cometido crime de estupro, o qual gera repercussão na sociedade local, havendo a necessidade da prisão cautelar para garantir a confiabilidade da Comunidade no Estado e na sua efetiva repressão ao crime.

A gravidade do crime, seu modus operandi, por si só, demonstram que o indiciado, em liberdade oferece riscos à coletividade, posto que, há efetiva demonstração da necessidade de evitar que volte a cometer outros delitos.

STF: “Esta Corte, por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão
preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente” (RT 648/347).

Assim por hora, a prisão cautelar é a medida mais ponderada no momento, eis que há requisitos para a prisão preventiva, para resguardar a ordem pública e prevenir a impunidade nos delitos graves como no presente caso, incabível as medidas cautelares por hora.[...]

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do paciente necessário para garantir a ordem pública.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para lhes garantir o direito de responder ao processo em liberdade, ante o disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 14 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/04/2022